Tribunal: TCU
Processo: 025.801/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2153/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 13/2020, promovido pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., com o objetivo de contratar empresa de tecnologia da informação para prestar serviços na operação do Service Desk em 1o e 2o níveis, de modo a atender às demandas de TI dos usuários internos e parceiros do Banco do Nordeste, de forma remota e presencial; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos da análise de peça 4; Considerando que o Banco do Nordeste atualmente possui contrato cujo objeto se equipara ao ora em exame e cuja vigência só findará em maio de 2021; Considerando os novos critérios operacionais recentemente implementados em pregões eletrônicos pelo sistema Compras Governamentais, não mais disciplinam tempos mínimos entre os lances; Considerando o Decreto 10.024/2019, que regulamenta o pregão eletrônico na esfera federal, protege o certame de robôs na disputa da fase de lances ao acabar com o modo de disputa randômico (ou aleatório) e instituir o modo de disputa aberto; Considerando que o edital do certame não deveria dispor sobre intervalos entre lances, uma vez que o sistema Compras Governamentais é o instrumento que controla, na prática, esse critério, não tendo o Banco do Nordeste competência sobre o tema; Considerando que não se verificou, no caso concreto, restrição à competitividade ou a ocorrência de prejuízo ao interesse público ou afronta ao ordenamento jurídico; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 4; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, ante a inexistência dos elemento necessários para sua adoção, em adotar a medida a seguir, e em dar ciência desta deliberação ao Banco do Nordeste e à representante, juntamente com a instrução (peça 4), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.801/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini e outros, representando Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A. 1.6. Dar ciência ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 13/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. Previsão editalícia (item 7.3) indevida de intervalo temporal entre lances por ocasião da realização de pregões na forma eletrônica, ante a ausência de previsão legal e normativa sobre a matéria, a saber o Decreto 10.024/2019 e os efeitos decorrentes da revogação da IN - SLTI/MP 3/2011 pela IN - Seges/ME 210/2019.